Tribunal: TJDFT
Processo: 0709489-60.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o DA LEI No 13.354/2018 PELO CONSELHO ESPECIAL. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. ENTENDIMENTO DO STF. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DA ARMA. PLEITO MINISTERIAL DESCABIDO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Firmado o entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é incabível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de assunto interna corporis, não é mais possível o reconhecimento da inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018, com base na Arguição de Inconstitucionalidade n. 20180020058025 (Acórdão 1134967), antes acolhida pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, motivo pelo qual se mostra descabido o pleito ministerial, para que o réu seja condenado como incurso no artigo 157, §2o, inciso I, com redação anterior à Lei no 13.654/2018, do Código Penal, em face do emprego de arma branca na prática dos delitos.
2. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente, mostra-se correto o estabelecimento do regime fechado para o início de seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2o, b, do Código Penal.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.